Tribunal: STF
Processo: RE 1451093
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 36, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL COFINS IMPORTAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 774/2017 REVOGADA PELA MP 794/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    Ao revogar a MP 774/2017, a MP 794/2017, ainda que indiretamente, restabeleceu a cobrança do adicional de 1% da Cofins-Importação, e o fez de forma imediata, claramente suprimindo a garantia individual do contribuinte relativa à anterioridade nonagesimal, ou seja, a garantia de quem um tributo instituído ou majorado somente possa ser cobrado depois de decorridos noventa dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou”.



    No apelo extremo (Doc. 48), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença de parcial procedência, reconhecendo como legítima a reinstituição do adicional da Cofins-Importação (1%) pela MP nº 794/2017, ofende diretamente os arts. 5º, II, 62, caput, e 150, I, da CF/88 (Doc. 48, fl. 3).



    Inicialmente, sustenta que houve violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF/1988, haja vista que o Tribunal de origem não abordou todos os pontos suscitados nos Embargos de Declaração.



    No mérito, aduz que o presente Mandado de Segurança foi impetrado visando o reconhecimento da ilegalidade dos efeitos produzidos com a revogação da MP nº 774/2017 pela MP nº 794/2017, que resultaram na reinstituição da cobrança do adicional à Cofins-Importação, inicialmente prevista pelo art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004. 



    Aduz que entender que a MP nº 794/2017 pode “reincluir”, no ordenamento jurídico pátrio, a cobrança da Cofins-Importação apenas e tão somente por ser medida provisória, não podendo, portanto, ser comparada à lei ordinária para afastar a repristinação, como fez o v. acórdão recorrido, afronta diretamente o previsto no art. 62 da CF/88, que não faz qualquer distinção de efeitos entre uma MP e uma lei ordinária (Doc. 48, fl. 17).



    Explica que, no caso em comento, houve a expressa revogação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004, por meio da produção dos efeitos da MP nº 774/2017 (a partir de 01/07/2017). Somente após é que houve, então, a revogação da MP nº 774/2017 pela MP nº 794/2017. Ou seja, a revogação anteriormente suscitada pela MP nº 774/2017 quanto ao dispositivo normativo indicado deve se manter, posto que válida, não havendo que se falar em suspensão, como fez a r. sentença de primeiro grau, confirmada pelo v. acórdão recorrido (Doc. 48, fl. 18).



    Nessa linha, entende que o art. 21 § 8º da Lei 10.865/2004, em respeito ao processo legislativo adotado pela CF/88, somente poderia voltar a viger se a MP nº 774/2017 tivesse sido anulada ou considerada inconstitucional, pois somente assim os efeitos desta Medida Provisória estariam anulados, permanecendo a lei intacta (Doc. 48, fl. 18).



    Destaca que a cobrança da alíquota adicional da Cofins-Importação viola o princípio da legalidade, garantia constitucional impostergável prevista no artigo 5º, inciso II (Doc. 48, fl. 20).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1047 da repercussão geral (Doc. 57).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 69), foram acolhidos para determinar o retorno dos autos a Vice-Presidência para novo juízo de admissibilidade, tendo em vista que o presente caso não se amolda ao Tema 1047 da repercussão geral (Doc. 73).



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos, remetidos a esta CORTE SUPREMA (Doc. 102).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 48, fls. 4-5):



    “A questão sub judice apresenta o requisito da repercussão geral, sob todos os aspectos enquadrados na lei, já que: 



    a) do ponto de vista econômico: a cobrança do adicional de Cofins-Importação, através da repristinação promovida pela MP nº 794/2017, tem relevância econômica, na medida em que onera não apenas a Recorrente, mas todas as pessoas jurídicas sujeitas ao recolhimento da Cofins-Importação, afetando-as patrimonialmente de modo significativo e impondo a todos um ônus indevido, influenciando na capacidade de produzir e gerar riquezas, em face do aumento da carga tributária. Por outro lado, interfere na área de interesse da União Federal, pois eventual inconstitucionalidade impactará na arrecadação da Fazenda, tudo a evidenciar a importância da análise do tema por essa Suprema Corte. 



    b) do ponto de vista político: há, também, claro interesse geral em se saber o entendimento dessa Suprema Corte Brasileira sobre o tema, pois isso poderá influenciar futuras políticas de ação dos Poderes Executivo e Legislativo em matéria de tributação. Depois, em se reconhecendo a inconstitucionalidade aqui discutida, isso demandará a adoção de políticas públicas, para fins de adimplemento dos créditos eventualmente devidos. 



    c) do ponto de vista social: na medida em que a presente demanda, bem como o recurso extraordinário ora interposto, trata de matéria de natureza tributária, da qual o interesse público/social é inafastável, não se restringindo a sua importância às partes que compõem a relação jurídico-processual. E, em se tratando de demanda tributária, toda a sociedade possui interesse na sua solução. 



    d) do ponto de vista jurídico: a discussão levada a efeito através do presente recurso envolve a contrariedade de dispositivos constitucionais, o que por si só já revela razoabilidade da análise da tese recursal. Tendo em vista todas as razões supra, é indiscutível o cabimento do presente apelo extremo, já que a matéria envolvida é de notório interesse público e o resultado do seu julgamento pode repercutir em diversos outros casos idênticos, envolvendo milhares de contribuintes”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem entendeu que a Medida Provisória 794/2017, que revogou a Medida Provisória 774/2017, restabelecendo a vigência do art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004, segundo o qual As alíquotas da COFINS-Importação de que trata este artigo ficam acrescidas de um ponto percentual, na hipótese de importação dos bens classificados na TIPI, violou o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Todavia, entendeu que medida provisória [que] revoga medida provisória ainda não convertida em lei, difere do caso de lei revogar lei anterior e por conta disso não se submete à disciplina específica da repristinação. Não se exigiria, portanto, que na MP nº 794, de 2017, fosse expressamente prevista a restauração dos efeitos do art. 8º, §21, da Lei nº 10.865, de 2004 - que por sua vez era objeto de revogação pela MP nº 774, de 2017 -, já que não se verifica propriamente a situação prevista no §3º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 1942), segundo o qual Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Assim, mantém-se a aplicação do adicional na alíquota da Cofins-Importação previsto no art. 8º, §21, da Lei nº 10.865, de 2004 (Doc. 36, fl. 4).



    Da leitura acima, observa-se que a Medida Provisória 794/2017 revogou a Medida Provisória 774/2017, que havia suspendido os efeitos do § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, antes mesmo que houvesse sua conversão em lei pelo Congresso Nacional. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. [...] 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. [...] 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.” (ADI 5709, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2019 – grifo nosso)



    “POSSIBILIDADE. EFEITOS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PERANTE A CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE MP DA APRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32. IMPOSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO DE MP REVOGADA. 1. Porque possui força de lei e eficácia imediata a partir de sua publicação, a Medida Provisória não pode ser ‘retirada’ pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional. Precedentes. 2. Como qualquer outro ato legislativo, a Medida Provisória é passível de ab-rogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia. Precedentes. 3. A revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP ab-rogante. 4. Consequentemente, o ato revocatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame da matéria contida na MP revogada. 5. O sistema instituído pela EC nº 32 leva à impossibilidade - sob pena de fraude à Constituição - de reedição da MP revogada, cuja matéria somente poderá voltar a ser tratada por meio de projeto de lei. 6. Medida cautelar indeferida.” (ADI 2984-MC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 14/5/2004)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 29 DE JUNHO DE 95, EDITADA EM SUBSTITUIÇÃO A MP N. 1.018, DE 08.06.95. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES, CONSAGRADO NO ART. 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDO, NO RECESSO, POR MEIO DE DESPACHO DO MINISTRO PRESIDENTE. Orientação assentada no STF no sentido de que, não sendo dado ao Presidente da República retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisória que tiver editado, é-lhe, no entanto, possível ab-rogá-la por meio de nova medida provisória, valendo tal ato pela simples suspensão dos efeitos da primeira, efeitos esses que, todavia, o Congresso poderá ver restabelecidos, mediante a rejeição da medida ab-rogatória. Circunstancia que, em princípio, desveste de plausibilidade a tese da violação ao princípio constitucional invocado. Despacho referendado.” (ADI 1314-MC, Rel. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 22/9/1995)



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: RE 1.399.803, de minha relatora, DJe. 19/9/2022; RE 1.386.089, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 1º/7/2022; RE 1.364.857, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 4/3/2022; RE 1.362.459, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente